Tribunal: TJDFT
Processo: 0013012-08.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013012-08.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIA HELENA VIEIRA MENDES, LUCIA LENE CAMPOS LIRA, LUCIA MARIA CLEMENTINO ARAUJO, LUCIA MARIA EDWARDS, LUCIA RODRIGUES DE SOUSA, LUIS CLAUDIO DA SILVA, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS, LUIZA GONZAGA DA SILVA, LUZIA DE GODOY BARROS, LUZIO GOMES RABELO, MADALENA MARIA DE MORAIS BONFIM RABELO, MANOEL DE JESUS BARROS, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, MARA CRISTINA DA SILVA, MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ARAUJO, MARCOS AURELO FERNANDES DE ARAUJO, MARCOS GENIL RANGEL DE ALMEIDA, MARCOS MARLON REIS, MARGARETH DE JESUS GONCALVES, MARIA ALICE DOS REIS SOUSA, MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO, MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA, MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES, MARIA APARECIDA SAMPAIO MATOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas de realizar o pagamento do acordo direto, constatou-se que o credor MARCELO NUNES DE OLIVEIRA não possui seu CPF cadastrado como chave no sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor MARCELO NUNES DE OLIVEIRA receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intimem-se o credor MARCELO NUNES DE OLIVEIRA sobre a expedição do alvará e o credor LUZIO GOMES RABELO sobre o pagamento do seu crédito via sistema PIX. Brasília, 26 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac